Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715476-38.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 73950721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do banco autor em relação ao veículo descrito na exordial. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defende a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. Contudo, as matérias devolvidas pela apelante em sede recursal transcendem o objeto da gratuidade da justiça, tendo a parte suscitado uma série de questões relacionadas ao mérito da ação originária de busca e apreensão (ID 73950723). Diante disso, na decisão monocrática sob ID 74027786, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em seguida, a recorrente apresentou a petição sob ID 74280569, limitando-se a repisar as alegações de impossibilidade de arcar com as custas do processo, colacionando novamente a declaração de hipossuficiência. É o relatório. Decido. Considerando que, no curso destes autos, já foi oportunizada à apelante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte postulante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Sob tal prisma, destacam-se julgados deste Colegiado Recursal contrários à concessão da gratuidade de justiça quando não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, conforme é possível depreender das ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2008835, 0709877-77.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso No caso em apreço, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Mesmo quando oportunizada pelo Juízo de origem, a ré limitara-se a colacionar declaração de hipossuficiência (ID 73950711 - Págs. 2/3), razão pela qual houve o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem (ID 73950721 - Pág. 3). Posteriormente, após a interposição de recurso, a apelante foi novamente instada por esta Relatoria a comprovar a condição de hipossuficiência financeira (ID 74027786), por intermédio da juntada (d)os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome. Noutro giro, consoante se verifica da petição de ID 74280569, a recorrente limitou-se a repisar as alegações de impossibilidade de arcar com as custas do processo, colacionando tão somente a declaração de hipossuficiência. Sob essa perspectiva, os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram suficientes para comprovar, de forma robusta, a alegada hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. A apelante se limitou a apresentar a declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade é de cunho relativo, não havendo sequer notícia da profissão ou renda mensal auferida pela parte. Nesse contexto, constata-se que a apelante não logrou comprovar, de forma idônea e suficiente, a sua alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e demais despesas do feito, nos termos exigidos pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Sobreleve-se que o indeferimento da gratuidade na origem se deu com base na análise concreta dos elementos probatórios extraídos dos autos, notadamente na desídia da apelante quanto à juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque cabia à parte interessada instruir adequadamente seu pedido com provas robustas da alegada hipossuficiência. Dessa forma, não se vislumbrando vício a ser sanado e ausente comprovação eficaz da condição de pobreza nos moldes legais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, tal como decidido pelo d. Juízo de origem. Destaque-se, por fim, que o valor das custas recursais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 12:04:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.